Tribunal: TJMT
Processo: 1010495-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010495-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOAO ALVES DE SOUZA - CPF: 681.033.109-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E RECONHECEU A NULIDADE DA PENHORA LAVRADA SOBRE O IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA - SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DO CREDOR PARA DESCARACTERIZAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na espécie, o autor/agravado demonstrou que o imóvel em questão pode ser caracterizado como bem de família, pois juntou a matrícula do imóvel e as contas de consumo que trazem como endereço residencial do executado aquele relativo ao imóvel penhorado, além de fotografias.

Em outro aspecto, nos termos do que estabelece o art. 5o da Lei 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família.

Por outro lado, quando da apresentação da impugnação à exceção de pré-executividade, o agravante não requereu a produção de contraprova, como a expedição de mandado de constatação, razão pela qual se reputa verdadeira a alegação de que o aludido bem serve de residência para o autor e sua família.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0004524-17.2015.8.11.0007, ajuizada em desfavor de JOAO ALVES DE SOUZA, que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a nulidade da penhora lavrada sob o imóvel de matrícula no 32.535, livro 2-FF, do CRI local, visto que o bem imóvel é bem de família, portanto, impenhorável.

Em suas razões, anota o agravante que, inobstante o Agravado informe que o bem indicado à penhora é o único imóvel e se destina a moradia da família, não traz aos autos provas suficientes para comprovar que se trata de bem impenhorável, ônus este que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Alega que sequer foi expedido mandado de constatação, com o intuito de averiguar se de fato o Agravado reside no local e que a regra da impenhorabilidade do bem de família pode ser mitigada quando a dívida é contraída em benefício da entidade familiar.

Assevera que, no caso dos autos, a Cédula de Crédito Rural firmada entre as partes, a qual é objeto da presente demanda, teve como finalidade o fomento da agricultura familiar do Agravado.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo sobre a decisão guerreada e, no mérito, pede seja dado provimento ao agravo a fim de que seja mantida a penhora do bem imóvel de matrícula no 32.535, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos de bem de família.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 132022672).

Contraminuta da parte agravada (ID 136880187).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0004524-17.2015.8.11.0007, ajuizada em desfavor de JOAO ALVES DE SOUZA, que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a nulidade da penhora lavrada sob o imóvel de matrícula no 32.535, livro 2-FF, do CRI local, visto que o bem imóvel é bem de família, portanto, impenhorável.

Pois bem.

Em que pese a irresignação do agravante, a decisão recorrida não merece reparos.

Isso porque a Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei no. 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

Na espécie, em uma análise perfunctória, o autor demonstrou que o imóvel em questão pode ser caracterizado como bem de família. Dão conta disso, a matrícula do imóvel ID 46249818 - Pág. 6-origem, as contas de consumo juntadas no ID 62768846-origem, fotografias acostadas no ID 62768845, que traz como endereço residencial do executado aquele relativo ao imóvel penhorado.

Em outro aspecto, nos termos do que estabelece o art. 5o da Lei 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família:

“Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”

Outrossim, ainda que o agravante alegue que o executado deixou de comprovar ser o imóvel penhorado o único de sua propriedade, tal fato não afasta a impenhorabilidade, pois, como dito, o que importa aqui é a utilização do bem como residência, o que, no caso, restou demonstrado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO NOVO CPC - PRELIMINAR NÃO ARGUIDA PELA PARTE AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DO IMÓVEL RESIDENCIAL - IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI 8.009/90 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - O descumprimento da diligência prevista no art. 1.018 do novo CPC não implica o não conhecimento do recurso, porque essa preliminar somente pode ser acolhida se arguida e provada pela parte agravada. - Deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel pertencente à parte executada, que é utilizado como sua moradia permanente, porque se amolda à proteção prevista na Lei 8.009/90. - Para ser considerado como bem de família, não é necessário que o imóvel seja o único de propriedade do executado, mas que sirva de sua residência e à de sua família.” (TJ/MG, Agravo de Instrumento no. 1.0534.13.002595-8/001, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a Câmara Cível, Julgado em 08/02/2018)

Por outro lado, quando da apresentação da impugnação à exceção de pré-executividade, a agravante não requereu a produção de contraprova, como a expedição de mandado de constatação, razão pela qual se reputa verdadeira a alegação de que o aludido bem serve de residência para o autor e sua família.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DO CREDOR PARA DESCARACTERIZAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. INVIABILIDADE, POR OUTRO LADO, DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA QUE SOMENTE PODE SER ESTABELECIDA QUANDO O ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CULMINAR NA EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO OU NA REDUÇÃO DO VALOR PERSEGUIDO. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento no. 0072953-09.2021.8.16.0000, Relator: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCOS VINICIUS DA ROCHA LOURES DEMCHUK, 13a Câmara Cível, Julgado em 10/06/2022)

Assim, de rigor a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel do agravado, por se tratar de bem de família.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022